Tribunal: STF
Processo: MI 7479
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais – SINDASEP/MG em face de omissão atribuída ao Presidente da República. 



    Informa o Impetrante que representa os servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos do Sistema prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, das Carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social, instituídos pela Lei Estadual 15.301/2004 (art. 1º c/c art. 3º). 



    Relata que as atribuições dos referidos cargos são definidas na mencionada Lei 15.301/2004 e compreendem as atividades realizadas na Secretaria de Administração Prisional, atuando-se diretamente com presidiários e menores infratores. 



    Alega que os servidores estão constantemente expostos a fatores que prejudicam a sua saúde, além de permanecerem em constante risco de vida, mesmo fora do período de plantão. 



    Registra que os seus representados recebem, por força da Lei Estadual 11.717/1994, adicional de local de trabalho “para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário – incluindo-se os estabelecimentos prisionais e os estabelecimentos socioeducativos” (eDOC 1, p. 2). 



    Assim, conclui que “a insalubridade e o risco de vida estão comprovados e reconhecidos pelo Estado de Minas Gerais, pois a remuneração do servidor compreende adicional relacionado exclusivamente com a insalubridade e a periculosidade do local de trabalho, vez que a norma identifica problemas como situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física” (eDOC 1, p. 3). 



    Enfatiza que devido à ausência de Lei Complementar no âmbito federal, “tal disposição estadual não considera a aposentadoria especial e exigem idade e tempo de contribuições para fins de aposentadoria, da mesma forma exigida por um servidor que trabalha em condições normais” (eDOC 1, p. 3). 



    Aduz que a atividade dos servidores dentro do sistema penitenciário e socioeducativo do Estado de Minas Gerais, “é remunerada devido ao seu caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função” (…) e “no que diz respeito aos benefícios previdenciários, não há reconhecimento estatal devido à falta de legislação federal específica” (eDOC 1, p. 3). 



    Sustenta que, apesar do reconhecimento da insalubridade e da previsão constitucional sobre a regulamentação do direito à aposentadoria especial, para aqueles que trabalham em regime especial, os servidores, ora representados, continuam desamparados. 



    Dessa forma, aponta a falta de norma regulamentadora quanto ao direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, a qual será regulamentada por meio de lei complementar. 



    Ressalta que, na hipótese, restaram cumpridos todos os requisitos necessários para a impetração do presente mandado de injunção e que a competência para julgar esta ação é desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, “q”, da CF. 



    Por outro lado, também destaca que a discussão dos autos, “envolve a aplicação analógica da Lei Complementar nº. 51/85, para o fim de conferir concreção ao disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal” e que “o referido dispositivo legal trata da hipótese de aposentadoria especial dos policiais e os requisitos autorizadores de sua concessão (...)” (eDOC 1, p. 14). 



    Desse modo, “a fim de que o direito à aposentadoria especial seja efetivamente autorizado, requer, caso não se entenda aplicável a LC nº. 51/85” (...) que seja autorizada a aplicação do artigo 57, da Lei n° 8.213 de 1991, que disciplina a aposentadoria especial dos trabalhadores da iniciativa privada” (eDOC 1, p. 15). 



    Requer, ao final, “seja declarada a omissão do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, no que se refere à deflagração do projeto de Lei Complementar voltado à regulamentação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 35). 



    Em 17.09.2024 (eDOC 11), determinei que fossem requisitadas informações às autoridades impetradas e, na sequência, remetidos os autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



    As informações foram prestadas pela Advocacia-Geral da União, (eDOC 15, pp. 2-5) e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não cabimento do mandamus (eDOC 19, p. 1-6).



    É o relatório. Decido. 



    Em suma, eis os fundamentos da parte impetrante acerca da ausência de norma regulamentadora do artigo 40, § 4º , da Constituição Federal (eDOC 1, pp. 13-14): 



    (…) no caso específico do art. 40, § 4º, da Constituição da República, há previsão expressa acerca da possibilidade concessão de aposentadorias especiais – isto é, para os casos que não se amoldam à aposentadoria comum – desde que inequívoca demonstração de cumprimento das peculiaridades que envolvem o referido instituto, QUE SERÁ REGULADO POR LEI COMPLEMENTAR. 



    No entanto, a referida lei complementar ainda não foi editada. 



    Em outras palavras, a leitura do art. 40, § 4º, não deixa a menor dúvida acerca da pendência normativa, já que seu texto obriga a edição de lei complementar para regular a chamada “aposentadoria especial”. Vale, novamente, transcrever o texto normativo constitucional, com texto dado pela Emenda Constitucional nº. 47/2005: 



    Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (grifou-se) 



    Ora, é inquestionável que a supracitada norma constitucional carece de elementos mínimos indispensáveis a sua efetivação. Até a presente data, não há lei complementar que garanta, aos servidores públicos representados pelo impetrante, o pleno exercício de um direito reconhecidamente fundamental à aposentadoria especial. A discussão dos autos, conforme visto, envolve a aplicação analógica da Lei Complementar nº. 51/85, para o fim de conferir concreção ao disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal”. (…) (grifei). 



    Considerando que este mandado de injunção foi impetrado em 27.8.2024 (eDOC 5, p. 1), após ao advento da EC 103/2019, visando a concessão de aposentadoria especial, com fundamento no revogado art. 40, § 4º, da CF, verifica-se a ausência de interesse de agir do Sindicato Impetrante.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCLUSÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO TAXATIVA DOS CARGOS QUE PODEM ENSEJAR A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE DE RISCO. SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 40, § 4º-B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aposentadoria especial de servidor público por exposição à atividade de risco está consagrada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 2. O artigo 40, § 4º-B, da Carta da República, alterou a regência normativa pretérita e estabelece, taxativamente, os cargos que ensejam a concessão de aposentadoria especial em razão do risco inerente às atividades exercidas. 3. O constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, assentando que cada ente federativo poderá prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de (i) agente penitenciário; (ii) agente socioeducativo ou (iii) policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do artigo 51, o inciso XIII do caput do artigo 52 e os incisos I a IV do caput do artigo 144. 4. In casu, a impetração pretende o reconhecimento da aposentadoria especial àqueles que prestaram serviço ao Exército do Brasil, hipótese incompatível com os cargos taxativamente previstos no artigo 40, § 4º-B, da Carta da República. 5. A alteração da sistemática constitucional da aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco e a revogação do artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que o presente mandamus originariamente buscou regulamentar, implicam a perda superveniente do objeto da impetração. 6. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (MI 6654-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 14.05.2020). 



    Por tal motivo, este Tribunal considerou a ocorrência de perda superveniente de objeto da PVS 118. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE 118. REVISÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DAS LACUNAS NORMATIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROPOSTA REJEITADA. 



    1. Proposta de revisão da Súmula Vinculante 33, a fim de inserir referência à antiga redação do inciso I do parágrafo 4º do artigo 40 da CF/88, sugerindo-se a seguinte redação: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, incisos I e III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Com a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a aposentadoria especial dos servidores públicos passou por profunda modificação, sendo que as lacunas normativas então existentes, as quais justificaram a aprovação do Enunciado Vinculante 33 e o pedido revisional aqui apresentado, já não mais subsistem, motivo pelo qual a presente revisão perdeu seu objeto. 3. Proposta de revisão de Súmula Vinculante rejeitada por perda superveniente do objeto” (grifos nossos). 



    Quanto à falta de interesse de agir, a Advocacia-Geral da União assim manifestou:



    “O impetrante, ademais, pretende a implementação de direito fundamental previsto "no art. 40, § 4º, II e III, da CR/88", dispositivos revogados pela Emenda Constitucional 103/2019 e que previam o direito à aposentadoria especial de servidores que exercessem atividades de risco ou sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física. 



    13. A supressão dos incisos do então §4º do art. 40 da Carta Política redundou em modificação do tratamento da matéria, não havendo mais que se falar em direito subjetivo à aposentadoria especial daqueles que laborem, genericamente, nas condições expostas acima. Em substituição, o texto constitucional passou a facultar a regulamentação da temática pelos respectivos entes federados, o que deve ser feito através de lei complementar. 



    14. Com isso, percebe-se a falta de interesse de agir do impetrante, sobretudo pela ótica do interesse-necessidade, pois busca-se a disciplina de dispositivos que não mais subsistem na ordem jurídica. 



    15. Não é outro o posicionamento do STF, conforme se extrai do trecho do voto do Min. Luiz Fux em sede do Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 6.654/DF” (…). (grifei).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, §1º do RISTF.



    À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação, fazendo constar a Advogada Laura Márcia Xavier, também, subscritora do presente mandado de injunção (eDOCs 1, 2 e 5) 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente